Tribunal: TJMT
Processo: 1034643-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034643-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de multa administrativa no valor originário de R$ 16.100,00, atualizada para R$ 69.177,81, conforme Certidão de Dívida Ativa no 2018832874, decorrente de infração apurada em processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência dos requisitos legais; (ii) estabelecer se houve prescrição do crédito executado; e (iii) verificar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na multa administrativa aplicada, a justificar sua anulação ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e nos arts. 202 e 203 do CTN, indicando corretamente o devedor, o valor da dívida, a origem, o fundamento legal e o vínculo com o processo administrativo, sendo título executivo válido e eficaz.

4.

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da multa administrativa, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, ou seja, a conclusão do processo administrativo, não se verificando a prescrição no caso concreto.

5.

O procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou o devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo o banco sido regularmente notificado, apresentado defesa e exercido plenamente seu direito à prova.

6.

A multa foi aplicada com base nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos critérios do Decreto no 2.181/1997, levando em consideração a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, estando ausente qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade.

7.

Não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de ato administrativo sancionador regularmente fundamentado e proferido por autoridade competente, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se constata na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída e instruída com os elementos exigidos por lei é título executivo válido.

2.

O prazo prescricional para a execução de multa administrativa tem início com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3.

A multa aplicada pelo PROCON é legítima quando fundamentada nos critérios legais, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

4.

Não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de sanção administrativa quando ausentes ilegalidades ou vícios formais no processo sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 28; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CTN, arts. 202 e 203; CPC, art. 85, § 11o; Lei Estadual no 17.116/2020, arts. 3o, V, e 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap Cív 1006848-84.2017.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024, DJE 07.06.2024;
TJMT, Ap Cív 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025;
TJMT, Ap Cív 1039394-56.2021.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Junior, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025;
STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009;
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal no 1034643-89.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda o autor a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3, I, 4o, III do CPC).

Em suas razões recursais, alega: (i) nulidade do auto de infração por ausência de irregularidades na agência bancária e pelo não comparecimento da reclamada em audiência de conciliação; (ii) ausência de motivação para a multa aplicada, com ofensa ao artigo 57 do CDC e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97; e (iii) caráter confiscatório da multa, com violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. (Id. 319236857)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do Recurso. (id. 319236861 )

Dispensada a intervenção do Ministério Público, em feitos dessa natureza.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, visando receber débito inscrito na CDA no 2018832874, advinda de multa aplicada pelo PROCON, no valor originário de R$ 16.100,00, atualizado na data da inscrição em dívida ativa, no montante de R$ 69.177,81.

Com relação à tese de violação ao devido processo legal administrativo também não prospera. A multa foi aplicada em decorrência de Processo Administrativo/Auto de infração no 0112-040.822-9, em razão de infrações constatadas, no valor inicial de R$ 16.100,00 (Dezesseis mil e cem reais).

O procedimento instaurado pelo PROCON obedeceu às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao apelante o direito de se manifestar e produzir provas.

Conforme reiterada jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.o 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA
.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações relativas à acessibilidade em agência bancária. O Apelante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição do crédito e desproporcionalidade do valor da multa, pleiteando, alternativamente, sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o crédito está prescrito; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando sua redução ou anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, como identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e fundamento legal, processo administrativo vinculado e encargos moratórios incidentes, não se configurando vício capaz de ensejar sua nulidade. 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição. 5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Banco sido regularmente notificado e apresentado defesa. A decisão sancionadora está devidamente motivada e fundamentada nos arts. 56 e 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, demonstrando a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator. 6. A multa de R$ 30.000,00, foi imposta com base na extensão do dano e na função pedagógica da sanção. Não há elementos que evidenciem desproporcionalidade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo na ausência de vício formal ou ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é título executivo válido e eficaz. 2
.
O prazo prescricional para execução de multa administrativa se inicia com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3. A multa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Decreto Federal no 2.181/97, arts. 24 a 28; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CTN, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap Cív 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025. (N.U 1037930-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO
PROCON
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo
Procon
Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo,
prescrição
da pretensão
executória
e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada
prescrição
e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
prescrição
da pretensão
executória
em razão da suposta demora no ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidades por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar se a multa imposta afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução de crédito oriundo de penalidade administrativa inicia-se somente com a constituição definitiva do crédito, ou seja, após o encerramento do processo administrativo, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como quando a parte autuada é devidamente notificada e tem oportunidade de se manifestar. 5. A sanção administrativa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica quando a multa é fixada dentro dos limites legais e em consonância com a gravidade da infração apurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução fiscal decorrente de penalidade administrativa começa a correr com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo. 2. O processo administrativo sancionador é válido quando assegura à parte autuada o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. A multa administrativa é legítima quando fixada com base na legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1039394-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

O apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade que pudesse justificar a anulação do ato administrativo sancionador.

Depreende-se dos autos que o PROCON-MT contatou suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n 51.001.0112-040.822-9 (Id. 319236386)

Sobre o
quantum
aplicado a título de multa pelo PROCON, este respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto no 2.181/97, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que fundamentadas na legislação e proporcionais à infração, devendo ser suficiente para coibir práticas infracionais e desestimular reincidências, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE –RECEBIMENTO DA QUANTIA OU REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 2. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. 5. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006848-84.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

No caso concreto, o valor da multa – R$16.100,00 (dezesseis mil), foi graduado dentro dos limites legais, levando em conta a natureza da infração (ofensa à legislação federal de proteção ao consumidor), e a condição econômica do apelante, uma instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso.

Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, nos termos do art. 3o, V, e art. 11, VI, da Lei Estadual no 17.116/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025